Tribunal: STF
Processo: ARE 1513408
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM. Infração à legislação do ICMS. Aproveitamento indevido de créditos de ICMS. Empresa com a qual praticadas as operações que foi declarada inidônea. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. 



    1. ICMS e multa. Inidoneidade declarada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em momento posterior à realização das operações. Efetiva realização das operações comerciais devidamente comprovadas. Prova pericial conclusiva quanto à efetiva ocorrência dos negócios. Regularidade das operações cujo reconhecimento é de rigor. Para o RICMS/00, encontra-se em situação regular perante o fisco, o contribuinte que, à data da operação ou prestação, esteja inscrito na repartição fiscal competente, se encontre em atividade no local indicado e possibilite a comprovação da autenticidade dos demais dados cadastrais apontados ao fisco. 



    1.1. Desconstituição da autuação que é medida de rigor. Pedido procedente. 



    2. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência, na forma do § 11, do art.85, do CPC/2015. Recurso do ESTADO DE SÃO PAULO não provido e remessa necessária desacolhida (doc. 21). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2º; 3º, I e IV; 5º, caput, XXXIV e XXXV; 7º, V; 37, caput; 66, § 1º; e 170 da mesma Carta (doc. 23).



    É o relatório necessário.



    Bem examinados os autos, verifico que, diante do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE 1.412.069 RG/PR, Rel. Min. André Mendonça), qual seja: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, deve ser observado o procedimento aplicável aos recursos extraordinários que suscitem matérias analisadas pelo STF no rito da repercussão geral, previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



     I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



     a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



     b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



     II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que sejam observados os procedimentos previstos no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator